Tribunal: TJMT
Processo: 1002917-93.2017.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002917-93.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CUSTODIA AMELIA LIMA DOS SANTOS - CPF: 487.138.481-00 (APELADO), SYRHAM MARIA DE ARRUDA REIDEL FONSECA - CPF: 015.409.021-29 (ADVOGADO), HELIO TEIXEIRA LACERDA - CPF: 271.912.061-87 (ADVOGADO), JAQUELINE DE SOUZA COSTA - CPF: 053.883.496-08 (APELADO), ELIZABETE DE SOUZA COSTA - CPF: 000.337.711-38 (APELADO), FRANCISCO DE SOUZA COSTA - CPF: 043.612.941-86 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELANTE), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 33.608.308/0001-73 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. DOENÇA PREEXISTENTE NÃO COMPROVADA. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
Mongeral
Aegon Seguros e Previdência S/A contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança de indenização securitária c/c
danos morais movida
por Francisco de Souza Costa, Elizabete de Souza Costa, Jaqueline de Souza Costa e Custódia Amélia Lima dos Santos. A sentença condenou a seguradora ao pagamento de R$ 24.069,32 referentes ao seguro de vida, R$ 30.000,00 a título de danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. A apelante alega cerceamento de defesa pela negativa de produção de provas e sustenta omissão dolosa do segurado sobre doença preexistente, buscando eximir-se do pagamento da indenização e reduzir o valor dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas periciais e documentais; (
ii
) determinar se a seguradora pode ser eximida do pagamento da indenização securitária por suposta omissão dolosa do segurado acerca de doença preexistente, bem como avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz possui discricionariedade para indeferir provas que considere desnecessárias ou protelatórias, conforme os
arts
. 370 e 371 do CPC. No caso, as provas documentais constantes nos autos foram suficientes para o deslinde da controvérsia, não caracterizando cerceamento de defesa.

A seguradora não comprovou que o segurado tinha conhecimento prévio da diabetes mellitus tipo II no momento da contratação do seguro. A ausência de
prova inequívoca de má-fé do segurado impede a aplicação do art. 766 do Código Civil.

A negativa de cobertura securitária sem comprovação de omissão dolosa configura violação aos deveres contratuais, ultrapassando o mero inadimplemento e ensejando a reparação por danos morais, dado o impacto emocional e financeiro sobre os beneficiários.

O valor de R$ 30.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não configurando enriquecimento sem causa, mas reparação justa pelo sofrimento e insegurança causados pela recusa indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de provas pelo juiz não configura cerceamento de defesa quando as provas já constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio.

A seguradora não pode se eximir do pagamento da indenização securitária com base em doença preexistente sem comprovação inequívoca de que o segurado tinha conhecimento da enfermidade e agiu com má-fé.

A negativa indevida de cobertura securitária caracteriza violação dos deveres contratuais e enseja reparação por danos morais, especialmente quando fundada em alegações não comprovadas de omissão de doença preexistente.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 765 e 766; CPC,
arts
. 370 e 371.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 609; TJ-MT, AC no 1011946-16.2018.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08.02.2023; TJ-MG, AC no 1.0000.22.658353-0/001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 01.03.2023; TJ-SP, AC no 1005731-30.2021.8.26.0161, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j. 09.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pa
res
:

Trata-se
de

recurso de a
pelação cível
interposto por

MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

com o fito de reformar a sentença que,
nos autos
da
ação
de cobrança de indenização securitária c/c danos morais, que lhe movem

FRANCISCO DE SOUZA COSTA, ELIZABETE DE SOUZA COSTA, JAQUELINE DE SOUZA
COSTA e CUSTODIA AMELIA LIMA DOS SANTOS
,
julgou

procedente a ação
para condenar
a
Mongeral
ao pagamento das seguintes verbas:

a) 24.069,32 referentes ao seguro de vida
,
atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária

INPC desde a comunicação de falecimento do segurado
;

b) danos morais, que arbitro
u
em R$ 30.000,00, com juros de 1% ao mês desde a

citação e correção monetária desde o arbitramento
; e

c)
custas
processuais
e
honorários advocatícios,
que fixou
em 15% sobre o valor da condenação
.

Suscita preliminar de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa, porque
foi

indeferida a produção de provas essenciais, como expedição de ofícios a hospitais e realização de perícia médica,
que entende
necessárias para esclarecer se o segurado tinha conhecimento prévio da diabetes mellitus tipo II, que levou ao seu óbito.

No mérito, a
rgumenta que o segurado omitiu informações relevantes sobre sua condição de saúde no momento da contratação do seguro, violando o princípio da boa-fé objetiva (art. 765 do CC)
e que a
omissão caracterizaria perda do direito à cobertura securitária, conforme o art. 766 do CC.

Sustenta que não houve negativa de cobertura formal e que a simples investigação do sinistro não configura ato ilícito
e d
efende que o valor de R$ 30.000,00 fixado a título de danos morais é desproporcional e que o caso se trata de mero aborrecimento, não ensejando
reparação moral.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(Id.
258282807
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)
:

Eminentes Pares:

A parte apelante s
uscit
ou
preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porque
foi indeferida a produção de provas essenciais, como expedição de ofícios a hospitais e realização de perícia médica, que entende necessárias para esclarecer se
o segurado tinha conhecimento prévio da diabetes mellitus tipo II, que levou ao seu óbito.

Como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

No caso, considerando os princípios que regem o processo legal, não se verifica o cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova.

Cumpre ressaltar que o indeferimento se sustenta na medida em que a prova requerida não se mostra imprescindível ao deslinde do feito, ou seja, as questões postas a julgamento podem ser devidamente esclarecidas por outros meios probatórios já constantes nos autos, notadamente a prova documental.

Ademais, ressalta-se que o magistrado detém a prerrogativa de direcionar a fase instrutória, indeferir as diligências que considere desnecessárias, em busca da máxima eficiência na administração da justiça e a adequada distribuição do ônus probatório.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)
:

Eminentes Pares:

A controvérsia está em saber se a seguradora apelante pode ser eximida do pagamento da indenização securitária em razão de suposta omissão do segurado sobre doença preexistente no momento da contratação, bem como se o valor arbitrado a título de
danos morais é excessivo.

Do exame, extrai-se que o atestado
de
ó
bito
do Sr.
Onofre Costa dos Santos

indica como causa primária
da morte
o “choque séptico” decorrente de infecção
da pele e do tecido subcutâneo
associada ao quadro de diabetes mellitus tipo II
(Id.
258282196
)
.

No caso, a
questão central é se o segurado tinha conhecimento dessa condição no momento da contratação do seguro.

Aqui, e
ntendo que
não restou comprovado que o segurado tinha conhecimento prévio do diagnóstico de diabetes no momento da contratação do seguro
e a ausência de
provas robustas que demonstrem a má-fé do segurado impede a aplicação do art. 766 do Código Civil.

Isso porque o
simples fato de a causa
de a
morte estar relacionada a complicações de uma doença preexistente não é suficiente para afastar a cobertura securitária, salvo prova
inequívoca de omissão dolosa
, o que não foi produzido pela seguradora, a quem incumbia esse ônus.

No que tange aos danos morais, é pacífico o entendimento de que a recusa indevida ao pagamento da cobertura securitária caracteriza violação aos deveres contratuais e afronta direta à dignidade dos beneficiários, extrapolando o mero inadimplemento contratual
, máxime porque o
contrato de seguro é firmado com o propósito específico de garantir a proteção financeira dos segurados e seus dependentes em momentos de vulnerabilidade, como o falecimento do titular.

Dessa forma, a
negativa injustificada, especialmente quando fundada em alegações não comprovadas de omissão de doença preexistente, impõe aos beneficiários não apenas o agravamento do sofrimento pela perda do ente querido, mas também a insegurança e o desgaste emocional diante da frustração da legítima expectativa de amparo financeiro.

Nesse mesmo sentido:

“
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO – MÁ -FÉ NÃO EVIDENCIADA – DEVER DE ARCAR COM A INDENIZAÇÃO CONTRATADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme o enunciado da súmula 609, do STJ, “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”. Não evidenciada a má-fé do segurado ao contratar o seguro e não tendo a seguradora produzido prova em contrário por meio de exames médicos prévios à contratação, reconhece-se o dever de arcar com a indenização contratada. Para a caracterização do dano moral, há que se observar situação que cause verdadeiro constrangimento, capaz de abalar a esfera psicológica em grau relevante. Mero aborrecimento do cotidiano não configura dano moral” (TJ-MT 10119461620188110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023).

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO - SEGURO PRESTAMISTA - PRELIMINAR - LEGITIMIDADE PASSIVA -CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - DOENÇA PREEXISTENTE - EXAMES PRÉVIOS - NÃO REALIZADOS - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - NEGATIVA DE COBERTURA - IMPOSSIBILIDADE - FORMA DE PAGAMENTO - DIRETAMENTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - Tendo o Banco réu participado diretamente do negócio jurídico, emerge induvidosa a sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação em que se busca a respectiva indenização securitária - O contrato de seguro prestamista se encontra submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor, dentre elas, a que prevê que as cláusulas limitativas de direitos insertas em contrato de adesão devem ser redigidas em destaque, de sorte a permitir sua imediata e fácil compreensão - É vedado à seguradora recusar o pagamento de indenização securitária sob a alegação de doença preexistente quando não há exigência de realização de exames médicos antes da contratação ou prova da má-fé do segurado - Manutenção da sentença que se impõe
”
(TJ-MG - AC: 10000222658353001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 01/03/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 03/03/2023)
.

“
AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA EM RAZÃO DO EVENTO MORTE. Preliminares de ilegitimidade de partes e cerceamento de defesa. Inocorrência. Espólio que detém legitimidade ativa para resguardar os direitos patrimoniais a ele inerentes. Seguradoras que integram a cadeia de fornecimento e responde pelas indenizações devidas ao Espólio. Ausência de ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Expedição de ofícios e perícia médica indireta. Provas inúteis à solução do mérito corretamente refutadas pelo juízo de origem. Inteligência do art. 370, parágrafo único, NCPC. MÉRITO. Financiamento de veículo. Seguro prestamista. Falecimento do segurado. Indenização negada pela seguradora, sob a alegação de que a morte decorreu de doença preexistente. Ausência de prova de má-fé do segurado ou da exigência de exames médicos pela seguradora quando da contratação dos seguros. Inteligência da Súmula 609 do STJ e precedentes desta C. 12a Câmara.
Cobertura devida nos limites da apólice. Sentença mantida. Recursos de apelação da seguradora Cardif e da seguradora
Brasilseg
não providos” (TJ-SP - AC: 10057313020218260161 SP 1005731-30.2021.8.26.0161, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 09/03/2023, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2023).

Assim, a condenação da seguradora ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos morais se mostra adequada, atendendo aos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, sem configurar enriquecimento indevido dos autores, mas, sim, reparação justa pelo abalo sofrido.

Diante da inexistência de provas que comprovem a má-fé do segurado e considerando a falha na prestação do serviço por parte da seguradora,
é caso de manter
a sentença
impugnada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025